Tribunal: TJDFT
Processo: 0738887-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público nos termos dos artigos 12 da Lei no 12.016/2009 e 228, do RITJDFT, para se manifestar no prazo de dez dias. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46